Tribunal: STF
Processo: RE 1298038
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO SUBMETIDO AO REGIME DO NOVO CPC – § 1º DO ART. 1024, DA LEI 13.105/2015 – 
    APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE – FILHO INCAPAZ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - DEFICIÊNCIA MENTAL - ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE QUE A EX-SERVIDORA NÃO POSSUÍA VÍNCULO COM O RIOPREVIDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – RÉU QUE NÃO CARREOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR QUE A GENITORA DA APELADA NÃO ERA SEGURADA E, PORTANTO, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA CONTRAPROVA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSIDERAÇÕES ACERCA DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO § 12º DO ARTIGO 100, DA CRFB - CUJA REDAÇÃO FOI DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62, DE 09.12.2009 - E, POR ARRASTAMENTO, A INCONTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º, DA LEI Nº 11.960/2009 – DECISÃO MONOCRÁTICA POSTERIORMENTE PROFERIDA PELO EM.MIN. LUIZ FUX DETERMINANDO QUE OS TRIBUNAIS CONTINUEM PAGANDO OS PRECATÓRIOS NA FORMA COMO JÁ VINHAM REALIZANDO ANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N°4357, OU SEJA, SEGUNDO A ALUDIDA SISTEMÁTICA PREVISTA NA EC/62/2009 E NO 1°F DA LEI 9494/97 - MANUTENÇÃO, POR ORA, DA SISTEMÁTICA PREVISTA NA NORMATIVIDADE, DECLARADA INCONTITUCIONAL - DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 
    MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE 
    NEGA-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Sustenta o recorrente, no apelo extremo, violação dos artigos 97 e 102, § 3°, da Constituição Federal. 
    Em 8/5/18, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL - ART. 1030, II, DO CPC – 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RIOPREVIDENCIA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE O ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09 PARA CRÉDITOS FAZENDÁRIOS AINDA NÃO CONVERTIDOS EM PRECATÓRIO –
    PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - 
    RE Nº 870.947/SE (TEMA Nº 810), EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JUROS DE MORA. ART. 1ºF DA LEI Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E –
    MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM SEDE DE RETRATAÇÃO - REMESSA À 3ª VICE-PRESIDÊNCIA. ”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente